Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720053-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RUBENS EDUARDO HESSEL RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Destaque-se, de pronto, que os presentes autos se encontram pautados para julgamento na 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/04//2024 a 24/04/2024. O apelado, em 08/04/2024, peticiona nos autos requerendo a concessão de tutela de urgência recursal para reconhecer, em medida de caráter provisório, a desobediência do banco recorrente, com expedição de ofício à Prefeitura de Águas Lindas de Goiás-GO, para, de forma incontinenti, fazer cessar o desconto de consignação vergastado nesta lide. Junta documentos (IDs 57682125 e 57682126). A despeito dos fatos e argumentos delineados na peça de ID 57682123, à luz dos princípios normativos emanados do artigo 6o do Código de Processo Civil (CPC) – duração razoável do processo, primazia do julgamento de mérito e efetividade – e dado o avanço na marcha processual, entendo por bem manter o processo incluso em pauta de julgamento, oportunidade na qual o mérito desta demanda já será resolvido por este Colegiado revisor em decisão de verve definitiva. Cumpre destacar que eventual decisão monocrática poderá ensejar a interposição de novo recurso – agravo interno – no qual terá que ser resguardo o contraditório e a ampla defesa, o que ocasionaria uma desnecessária postergação da resolução deste lide, que, ressalte-se mais uma vez, já está devidamente pautada para julgamento de mérito. Com efeito, mantenham-se os autos em pauta de julgamento, conforme certificado nos autos (ID 57331653). Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator